Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703708-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por DD-V EMPREEMDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARCELO PERBONI contra ATI TRADEENERGY LTDA-EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da: 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução judicial n. 0714001-42.2021.8.07.0001 Preparo recolhido (ID 43287216). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 13:59:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador